Tribunal: TJDFT
Processo: 0736110-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.009 DO STJ. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RECEBIDO EM DUPLICIDADE NO PERÍODO DE 01/2013 A 03/2016. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. PREJUDICIAL ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de cobrança de valores recebidos de boa-fé referente ao pagamento de auxílio-alimentação, em duplicidade e objeto de cobrança por meio da Notificação SEI-GDF no 464/2018 – SEE/SUGEP/COPRE/DIPAE/GCONB, datada de 20/12/2018. (Id. Num. 37559733 - Pág. 26).
2. Em seu recurso inominado, arguiu prejudicial de decadência e prescrição da cobrança, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/99. No mérito, alegou que recebeu o benefício de boa-fé, pois tomou posse na Secretaria de Estado de Educação como professora, acumulando de forma lícita outro cargo do Ministério da Economia, recebendo auxílio-alimentação em duplicidade desde 1995, o qual nunca foi questionado pelo Distrito Federal, tendo ciência de toda a remuneração recebida por ela naquele órgão. Assim, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
3. O feito trata de matéria discutida no julgamento do Recurso Especial no 1769306 – AL do Superior Tribunal de Justiça, que definiu a seguinte Tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."
4. Houve modulação dos efeitos para aplicação do julgado no Recurso Especial no 1769306 – AL do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo: “Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão." A publicação do Recurso Especial ocorreu em 19/05/2021 e o feito distribuído, em 06/07/2021.
5. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem à verba de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
6. Verifica-se que não houve Processo Administrativo, tendo a determinação da devolução de valores sido originada do Relatório de Auditoria no 05/2016 - DIRFA/CONAP/SUBCI/CGDF, objeto da Decisão no 3828/2018 da Corte de Contas encaminhada à Controladoria-Geral do Distrito Federal, que apurou recebimento em duplicidade do auxílio-alimentação pela parte autora no período de 01/2013 a 03/2016.
7. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. Conforme determina a Lei no 9.784/99, nos termos do art. 54, § 1o, o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Registra-se que tal lei federal foi recepcionada no Distrito Federal pela Lei no 2.834/2001, com nova redação dada pela ao art. 1o pela Lei no 6.037/2017. Grifei.
8. Pelos termos do art. 54 da Lei no 9.784/99, operou-se a prescrição do direito do Distrito Federal de reaver o dinheiro, tendo em vista que a abertura do processo administração ocorreu após a prescrição quinquenal, contados a partir da primeira parcela do auxílio-alimentação tido como indevido que, nesse caso, não deve ser contado a partir de janeiro de 2013 (que também já estaria prescrito), mas sim desde o ano de 1995, quando houve a primeira percepção do auxílio-alimentação, que é de trato sucessivo, tendo a comunicação da devolução ocorrida em dezembro de 2018.
9. Assim, transcorrido o prazo quinquenal, extinguiu-se a pretensão do direito subjetivo da Administração em reaver os valores pagos indevidamente, devendo prevalecer o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no Tema 897 de repercussão geral, que decidiu, em 8/8/2018, que: "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa", o que se aplica ao caso concreto, a contrário sensu, porque não provado que houve dolo.
10. Precedente: (Acórdão 1418009, 07434595920218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1356895, 07479590820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Recurso CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA. PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal se abstenha de efetuar qualquer desconto referente à devolução do auxílio-alimentação pago em duplicidade no período de 01/2013 a 03/2016.
13. Custas não foram recolhidas, porque beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.